Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-23.2023.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidora que alega abordagem vexatória em sua residência por preposto da demandada por inadimplemento de compra realizada na Loja ré. SENTENÇA de procedência da Ação para condenar a Loja ré a pagar à autora indenização moral e de procedência da Reconvenção para condenar a autora na obrigação de pagar. APELAÇÃO só da Loja ré, que

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Consumidora que alega abordagem vexatória em sua residência por preposto da demandada por inadimplemento de compra realizada na Loja ré. SENTENÇA de procedência da Ação para condenar a Loja ré a pagar à autora indenização moral e de procedência da Reconvenção para condenar a autora na obrigação de pagar. APELAÇÃO só da Loja ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Acervo probatório que revela a ocorrência de abordagem da autora em sua residência por preposto da ré reconvinte, expondo-a à situação vexatória e humilhante, diante de outro funcionário da Loja e de pessoa conhecida da filha. Situação que superou em muito a esfera do mero aborrecimento ou percalço do cotidiano. Dano moral indenizável bem configurado. Aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Indenização moral arbitrada em R$ 5.000,00, que deve ser mantida nesse patamar ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do arbitramento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil, por versar o caso relação contratual. Alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024 em relação à correção monetária e aos juros de mora que têm incidência a partir do dia 30 de agosto de 2024. Reparação moral imposta em montante inferior ao pleiteado que não implica sucumbência recíproca. Aplicação da Súmula 326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*